Tribunal: CARF
Processo: 11080.741512/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.741512/2019-11
ACÓRDÃO
1101-002.035 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES OTIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA - COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. STF. DECISÃO DEFINITIVA. INCONSTITUCIONALIDADE.
No julgamento de recursos no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
é obrigatória a reprodução da decisão definitiva de mérito proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário n° 796.939,
que seguiu a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 16 de
março de 2015, cuja tese firmada foi pela inconstitucionalidade da multa
isolada decorrente de compensação não homologada, desfecho
igualmente observado em decisão definitiva plenária dada pela Suprema
Corte em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4.905.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 26 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.035 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.741512/2019-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntario interposto em 27.09.2023, em face da decisão
proferida pela 5a Turma da DRJ 10, que rejeitou, parcialmente, a manifestação de inconformidade.
Extrai-se dos autos que, em 08 de outubro de 2019, a Receita Federal do Brasil
lavrou a Notificação de Lançamento no 6.864/2019, exigindo o montante de R$ 295.206,68
(duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e seis reais e sessenta e oito centavos), a título de multa
isolada decorrente de compensação não homologada.
Em 27 de novembro de 2019, a Recorrente apresentou impugnação administrativa,
pugnando pelo cancelamento da multa. Posteriormente, em 14 de março de 2023, a 5a Turma da
DRJ proferiu acórdão que manteve, em parte, a exigência do crédito tributário.
Lastreada na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939 (Tema no 736 da Repercussão Geral), a Recorrente requer, nesta
instância, a reforma do acórdão recorrido, a fim de que seja cancelada a multa isolada exigida.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Preliminarmente, cumpre delimitar o objeto da lide, consignando-se que o presente
Processo Administrativo Fiscal versa unicamente sobre a exigência da multa isolada, não
abrangendo a discussão acerca das compensações declaradas pela Recorrente que deram ensejo
ao lançamento da penalidade.
A denominada multa isolada encontra-se prevista nos §§ 17 e 18 do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.035 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.741512/2019-11
3
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional.
A matéria foi submetida ao crivo do Supremo Tribunal Federal, tanto em sede de
controle concentrado, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, de relatoria do Exmo.
Ministro Gilmar Mendes, quanto em sede de controle difuso, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939/RS (Tema no 736 da Repercussão Geral).
Em sessão plenária realizada em 17 de março de 2023, a Suprema Corte concluiu o
julgamento de ambos os feitos, reconhecendo a inconstitucionalidade da norma que previa a
aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito objeto de compensação não
homologada.
Na ADI no 4.905, por maioria de votos, o Tribunal conheceu parcialmente da ação e,
nessa extensão, julgou-a procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.249/2010 e alterado pela Lei no 13.097/2015, bem
como, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução
Normativa RFB no 2.055/2021.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, firmou-se a seguinte tese,
dotada de efeito vinculante para a Administração Pública e para o Poder Judiciário:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
Diante da natureza vinculante do precedente, impõe-se a observância do art. 98 do
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.035 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.741512/2019-11
4
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e e) Súmula da Advocacia
Assim, à vista do pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal, não
subsiste fundamento jurídico para a manutenção da exigência da multa isolada em comento.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
cancelar integralmente a multa isolada exigida.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 206
DF CARF MF
Original